Tribunal: STJ
Processo: 1007957-05.2018.8.26.0196
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1834036 - SP
(2019/0252688-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS70462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE

DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
RELATIVA
POR

INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE PREVENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em
embargos de divergência em recurso especial, ao reconhecer a identidade de tese quanto à
nulidade relativa por inobservância da regra de prevenção, cuja configuração exige
demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), afastando alegação de omissão no
julgado.
2- Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b05ef90e-e0a0-4b11-9ad3-59ff5ff31808

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1834036 - SP
(2019/0252688-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS070462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE

DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
RELATIVA
POR

INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE PREVENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em
embargos de divergência em recurso especial, ao reconhecer a identidade de tese quanto à
nulidade relativa por inobservância da regra de prevenção, cuja configuração exige
demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), afastando alegação de omissão no
julgado.
2- Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mrv Engenharia e Participações S/A
contra acórdão da Segunda Seção que negou provimento ao agravo interno interposto nos
embargos de divergência em recurso especial.
Constou do acórdão embargado que os arestos confrontados adotam a mesma tese
jurídica, no sentido de que o acolhimento da alegação de nulidade relativa em razão de
inobservância da regra de distribuição por prevenção de órgão julgador depende da
demonstração de prejuízo para as partes, consubstanciado no julgamento dissonante de ações
conexas.
Com base nisso, concluiu-se pela não configuração da divergência jurisprudencial e,
por conseguinte, pelo desprovimento do agravo interno.
Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão, ao argumento de que o acórdão embargado não teria examinado ponto que reputa
central para a demonstração do dissídio, qual seja, a circunstância de o acórdão recorrido da
Documento eletrônico VDA55282993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: 10d10777-be72-40ef-a841-7255af10a3d4

Terceira Turma ter acrescido, para o afastamento da nulidade por prevenção, requisito que não
constaria do paradigma da Quarta Turma: qual seja a necessidade de tramitação conjunta dos
processos conexos no mesmo juízo de origem.
Alega que, por isso, os acórdãos confrontados não adotariam a mesma
fundamentação jurídica, requerendo o saneamento do vício, com eventual atribuição de efeitos
infringentes.
O MPF e o MPSP se manifestaram pela rejeição dos embargos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios
art. 1.022
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no
pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado nem à reiteração
de inconformismo da parte com a solução adotada.
No caso, não se verifica a omissão apontada.
O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e direta, a questão devolvida ao
colegiado, ao afirmar que os acórdãos confrontados adotam a mesma tese jurídica quanto ao
tema efetivamente relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a impossibilidade de
reconhecimento de nulidade relativa por inobservância de regra de prevenção sem demonstração
de prejuízo concreto às partes.
Para tanto, o julgado transcreveu excertos do aresto embargado e do paradigma,
ambos evidenciando a centralidade do fundamento atinente à ausência de prejuízo e à incidência
do princípio
.
pas de nullité sans grief
A alegação da embargante, no sentido de que o acórdão recorrido da Terceira Turma
teria acrescentado um terceiro requisito, relativo à tramitação conjunta dos processos conexos no
mesmo juízo de origem, não revela omissão do acórdão embargado, mas mera discordância com
a conclusão nele adotada.
Isso porque o colegiado, ao afirmar que os julgados confrontados adotam a mesma
tese jurídica, implicitamente afastou a relevância jurídica autônoma desse ponto para fins de
caracterização do dissídio, reputando suficiente, para o desate da controvérsia, a constatação de
que ambos os arestos convergem quanto ao fundamento essencial da necessidade de
demonstração de prejuízo.
Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a controvérsia em extensão
bastante para resolver a questão jurídica submetida, ainda que não rebata, um a um, todos os
argumentos expendidos pela parte.
Também não se constata obscuridade ou contradição. O acórdão é coerente ao
afirmar a identidade de teses entre os julgados comparados e, com base nisso, negar provimento
ao agravo interno.
A insurgência da embargante pretende, na realidade, que se atribua peso decisivo a
aspecto argumentativo que entende distintivo entre os arestos, para daí extrair a existência de
divergência apta ao processamento dos embargos de divergência. Tal pretensão, contudo, traduz
Documento eletrônico VDA55282993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: 10d10777-be72-40ef-a841-7255af10a3d4

nítido propósito de rediscussão do acerto do julgado, finalidade incompatível com a via estreita
dos aclaratórios.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Nos termos de precedentes firmados no Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando de paradigmas que versem sobre a mesma questão jurídica, alguns
provenientes de turma de seção diversa do acórdão embargado e outros da
mesma seção, a competência para o julgamento integral do recurso pode ser
atribuída apenas ao colegiado mais amplo, a Corte Especial.
3. A alegada ofensa aos princípios e normas constitucionais, decorrente do
julgamento do próprio recurso nesta instância especial (CF,
III),
art. 105,
refere-se à matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o
que implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
.
art. 102)
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp n. 2.039.559/MT,
relator
, Corte Especial, julgado em
DJEN
Ministro Raul Araújo
9/12/2025,
de
)
15/12/2025.

Em verdade, o que se busca é novo exame do juízo já formado pela Segunda Seção
acerca da inexistência de dissídio jurisprudencial qualificado. A petição recursal insiste em
sustentar que a referência, no acórdão recorrido, à necessidade de tramitação conjunta dos
processos conexos configuraria tese autônoma inexistente no paradigma, o que imporia
conclusão diversa da adotada no acórdão embargado.
Essa linha argumentativa, porém, não aponta vício integrativo efetivo, mas mero
inconformismo com a valoração jurídica feita pelo colegiado acerca da similitude entre os
julgados confrontados.
Não há, portanto, omissão a ser suprida, tampouco fundamento para atribuição de
efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, providência excepcional que somente
se justifica quando o saneamento de vício efetivamente existente conduz, como consequência
necessária, à modificação do resultado, hipótese não configurada nos autos.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA55282993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: 10d10777-be72-40ef-a841-7255af10a3d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.834.036 / SP
Número Registro: 2019/0252688-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10079570520188260196
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS070462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS070462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56706358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: d58536ea-aa5a-4172-a359-82360d56dc02

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: d58536ea-aa5a-4172-a359-82360d56dc02